Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-69.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004014-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEIREIRA PINHALAO S A IND E COM - CNPJ: 85.605.830/0001-03 (APELADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO E DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. REDUÇÃO PELA METADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, com fulcro no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e no art. 924, III, do Código de Processo Civil. O juízo de origem condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da CDA, reduzidos pela metade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa e cancelamento da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou conforme os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, bem como se é cabível a redução pela metade da verba.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, a despeito da previsão do artigo 26 da LEF, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

4. O art. 85, §§2º e 3º, do CPC estabelece percentuais específicos a serem aplicados contra a Fazenda Pública, afastando a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Na hipótese de extinção de execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública, devendo ser fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º, e 90, §4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 05.5.2017; TJMT, apelação cível 0000923-42.2017.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 27.9.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004014-69.2021.8.11.0041 manejada contra
MADEIREIRA PINHALAO S/A IND. E COM.
, julgou extinta a execução, com fundamento nos artigos 26 da Lei de Execuções Fiscais e artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da certidão de dívida ativa, já reduzidos pela metade.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, por configurar hipótese distinta daquela abarcada pelo Tema Repetitivo n. 1.076/STJ – que veda a fixação por equidade nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 313208377, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004014-69.2021.8.11.0041 manejada contra MADEIREIRA PINHALAO S/A IND. E COM., julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 26, da Lei de Execuções Fiscais, c/c artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Pois bem.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da CDA, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa – exceção de pré-executividade –, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“[...]
2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.
[...]”. (STJ, REsp 1.659.645/RS, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, publicado no DJe em 05.5.2017).
[sem destaque no original].

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelado somente peticionou informando o cancelamento da CDA, assim como pugnando pela extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, por meio de exceção de pré-executividade. A propósito:

“[...]
Tese de julgamento:
“A extinção da execução fiscal após a oposição de exceção de pré-executividade e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.”
[...]”. (TJMT, apelação cível 0000923-42.2017.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 27.9.2024).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos da legislação processual.

Por outro lado, inaplicável, na hipótese, a regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba honorária, porquanto não houve reconhecimento integral do pedido, com o cumprimento integral da obrigação reconhecida. Ao revés, a Fazenda Pública opôs resistência ao pedido, requerendo pela sua imediata rejeição (Id. 313208369).

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Nada obstante, considerando que o d. Juízo
a quo
arbitrou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da certidão de dívida ativa – proveito econômico –, já reduzidos pela metade, impõe-se a reforma do ato sentencial para serem observadas as faixas de escalonamento contidas no §3º do artigo 85 do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

No entanto, reformo de ofício o capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, tão somente para fixá-los nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025